Tribunal: TJDFT
Processo: 0709223-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE PROMOCIONAL CANCELADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA CONTRATADA. DIREITO AO REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor das rés/recorrentes, ante a notória situação de insolvência das empresas.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés/recorrentes, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou as rés, solidariamente, à obrigação de devolverem ao autor o valor de R$2.260,66, referente às passagens aéreas canceladas, e pagarem R$5.000,00, a título de danos morais.
3. As rés/recorrentes requerem a gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo e suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva das empresas Novum Investimentos e Participações S/A, Art Viagens e 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda, sustentando que tais empresas não integram o grupo econômico da 123 Milhas, empresa contratada pelo autor. No mérito, a 123 Milhas sustenta a inviabilidade no cumprimento da oferta, a necessária habilitação do crédito do autor e a inexistência dos danos morais.
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença (ID 62497419).
5. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. No caso, não foi demonstrada qualquer situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação às recorrentes, uma vez que reformada a sentença, o exequente fica obrigado a reparar os danos suportados pelo executado (artigo 520, inciso I, CPC). Efeito suspensivo negado.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, em face das alegações deduzidas na inicial. No caso, as empresas Novum Investimentos e Participações S/A, Art Viagens e 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda são integrantes do mesmo grupo econômico da 123 Milhas, interligadas pela mesma cadeia de serviço prestado, especialmente na avaliação do consumidor. Assim, as recorrentes são partes legítimas para responderem à pretensão deduzida. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). Ademais, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
8. No caso, em janeiro/2023 o autor adquiriu das rés passagens aéreas para Toronto/Canadá (voo flexível - pacote promocional) e, em razão da suspensão das atividades empresariais da 123 Milhas, ocorrida em agosto/2023, fato que é de notório conhecimento, o contrato não foi cumprido e é inequívoco o direito do consumidor ao reembolso do valor pago (R$2.260,66).
9. Por outro lado, no tocante à indenização por danos morais, o inadimplemento contratual das rés não vulnerou atributos da personalidade do autor ou gerou desdobramentos negativos significativos, a justificar a reparação. No mesmo sentido: Acórdão 1869349, 07492434620238070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1912428, 07193004720248070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no PJe: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1912329, 07054428520248070003, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Ademais, segundo o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material."
11. Destarte, não demonstrada qualquer lesão à personalidade do autor, deve ser afastado o direito indenizatório reclamado.
12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
13. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.